Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-60.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada procedente – Apelo do autor – Ausência de preparo – Pedido de concessão dos benefícios da justiça – Apelante que não logrou demonstrar a situação de hipossuficiência – Indeferimento da benesse, com determinação de recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento – Destarte,

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada procedente – Apelo do autor – Ausência de preparo – Pedido de concessão dos benefícios da justiça – Apelante que não logrou demonstrar a situação de hipossuficiência – Indeferimento da benesse, com determinação de recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento – Destarte, por deserta a apelação, de rigor o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC/2015 - Recurso não conhecido.